Tribunal: TJSP
Processo: 1021584-26.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Seguro veicular facultativo. Ação regressiva. Companhia seguradora que busca, em face do réu, o ressarcimento das quantias desembolsadas para a indenização de cliente pelos danos decorrentes de colisão de automóveis. (ii) Sentença decretando a procedência da ação. (iii) Insurgência do réu, motorista e proprietário do veículo apontado como causador da batida. Irresignação

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Seguro veicular facultativo. Ação regressiva. Companhia seguradora que busca, em face do réu, o ressarcimento das quantias desembolsadas para a indenização de cliente pelos danos decorrentes de colisão de automóveis. (ii) Sentença decretando a procedência da ação. (iii) Insurgência do réu, motorista e proprietário do veículo apontado como causador da batida. Irresignação impróspera. Culpa pelo acidente atribuível com exclusividade ao réu, diante da ausência de provas capazes de elidir a presunção de responsabilidade de quem, por não respeitar a placa de "Pare", desrespeita a preferencial e ingressa no cruzamento, dando causa à colisão. (iv) Valor despendido pela autora-apelada no reparo do automóvel segurado bem comprovado por documentos, sem contraprova pelo réu-apelante. (v) Sentença integralmente ratificada. Recurso desprovido.